Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “CONDENAR o réu Banco C.6 S.A: a) devolver ao autor a quantia de R$ 2.404,85 (dois mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos). A quantia deverá ser corrigida pelo INPC a contar de 07/07/2023 e com a inclusão de juros de 1% ao mês a contar da citação; b) pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizada (correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês) a contar da data desta sentença.”

2. A instituição financeira alega, em síntese, que o desconto em conta corrente está previsto contratualmente e decorreu da inadimplência do autor quanto ao pagamento da fatura de cartão de crédito. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).

4. Segundo o contexto probatório, o autor deixou de pagar faturas de cartão de crédito, que totalizam a dívida no valor de R$6.168,26. E em 07/06/2023, quando depositado o salário do autor, no valor de R$3.435,51, ocorreu a retenção integral do crédito disponível em sua conta corrente (ID 55149369).

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).

6. Por outro lado, o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. Com efeito, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.

7. Nesse contexto, a retenção da integralidade do salário do autor/recorrido é manifestamente ilícita e claramente abusiva, violando o princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.

8. Ademais, a autorização para desconto de empréstimos em conta corrente pressupõe a quitação regular de dívidas, situação diversa dos autos, em que o recorrente está inadimplente. E não é lícito suprimir do correntista todo recurso disponível, com o objetivo de saldar dívida dos recorrentes, em evidente violação ao princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.

9. Destarte, em obediência ao princípio constitucional da dignidade humana e da vedação de cláusulas excessivamente onerosas para o consumidor, deve ser mantida a sentença que limitou os descontos mensais na conta corrente do autor ao percentual de 30% de seus rendimentos salariais, e garantiu a devolução de parte do valor debitado.

10. Outrossim, a medida arbitrária da ré gerou restrição patrimonial ao autor e, ao comprometer a sua subsistência e de sua família, vulnerou atributos de sua personalidade, justificando a indenização por dano moral. O direito à indenização é legítimo e o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

11. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais), por equidade.